Tribunal: TJMT
Processo: 1001502-91.2025.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001502-91.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MANOELINA OCAMPOS DOS SANTOS - CPF: 030.014.961-18 (APELANTE), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (APELADO), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0059-08 (APELADO), GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - CPF: 046.752.999-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE PESSOAS. INCAPACIDADE LABORATIVA. TERMO INICIAL DO SINISTRO. OCORRÊNCIA APÓS O TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COBERTURA. NEGATIVA LEGÍTIMA. DANOS MORAIS INEXISTENTES.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização securitária e compensação por dano moral,
sob
o fundamento de inexistência de cobertura contratual, uma vez que a incapacidade laborativa da autora ocorreu após o término da vigência do seguro “Proteção Premiada Havan”, vigente entre abril de 2019 e abril de 2024, embora o diagnóstico da enfermidade tenha ocorrido em fevereiro de 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se o sinistro, para fins de cobertura securitária, se caracteriza com o diagnóstico da doença ou com a efetiva incapacidade laborativa dela decorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O risco coberto em contratos de seguro dessa natureza corresponde à incapacidade laborativa, e não à mera existência ou diagnóstico da doença.

A prova documental demonstra que a incapacidade da autora somente foi reconhecida por atestado médico emitido em 11-9-2024, com afastamento posterior ao término da vigência contratual.

A ocorrência do sinistro depende da concretização do evento previsto na apólice, que, no caso, é a incapacidade temporária para o trabalho.

O caráter progressivo da doença não altera a delimitação do risco segurado, pois a obrigação
da seguradora está vinculada ao evento contratualmente estipulado.

As cláusulas contratuais são claras quanto ao período de cobertura e à definição do risco, inexistindo ambiguidade que autorize interpretação extensiva em favor do consumidor.

A negativa de cobertura configura exercício regular de direito, afastando a ilicitude e, por consequência, o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. O sinistro em seguro de incapacidade laborativa se caracteriza com a efetiva incapacidade para o trabalho, e não com o diagnóstico da doença. 2. Não há cobertura securitária quando a incapacidade se inicia após o término da vigência contratual, ainda que a enfermidade tenha sido diagnosticada durante o período de cobertura. 3. A negativa de cobertura fundada em cláusulas contratuais claras constitui exercício regular de direito e não gera dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §11, e 98, §3o.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer para Quitação de Parcelas por Seguro Proteção Financeira c/c Danos Morais julgada improcedente, com condenação da autora
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa, observado o artigo 98, §3o, do CPC.

A apelante s
ustenta que aderiu ao seguro denominado “Proteção Premiada Havan”, mediante pagamento mensal, com a finalidade de garantir a quitação das parcelas em caso de incapacidade laboral.

Afirma que, durante a vigência contratual, foi diagnosticada com síndrome do túnel do carpo bilateral em fevereiro de 2024, doença que evoluiu ao longo do tempo até ocasionar seu afastamento das atividades profissionais e necessidade de intervenção cirúrgica.

Alega que, ao acionar a cobertura securitária, teve o pedido indeferido sob o argumento de que o afastamento formal ocorreu após o término da vigência da apólice.

Aduz
que o entendimento adotado na sentença é excessivamente restritivo, pois considera como marco do sinistro apenas o afastamento do trabalho, quando, a seu ver, o evento danoso se configura com o surgimento da doença incapacitante, ocorrido ainda no período de cobertura.

Argumenta que a incapacidade possui natureza progressiva, não sendo razoável exigir sua formalização imediata para reconhecimento do direito.

Acrescenta que a negativa de cobertura viola a boa-fé objetiva e a função social do contrato, além de contrariar normas do Código de Defesa do Consumidor.

Assever
a que preenche todos os requisitos contratuais para recebimento da indenização securitária, pois houve contratação válida, pagamento do prêmio e ocorrência do risco coberto.

Por fim, pleiteia a reforma integral da sentença para condenar as apeladas ao pagamento da indenização, quitação do débito vinculado e compensação por danos morais, sob a
rguição
de que a negativa indevida gerou inadimplência, inscrição em cadastros restritivos e abalo psicológico.

Em contrarrazões,
as apeladas, em contrarrazões
suscitam
que o
R
ecurso não enfrenta de forma específica os fundamentos adotados pelo
J
uízo de origem, o que compromete sua admissibilidade.

No mérito,
explic
am que não houve falha na prestação do serviço, pois o contrato de seguro possuía vigência delimitada entre abril de 2019 e abril de 2024, sendo que o pedido de cobertura foi formulado apenas meses após o encerramento da apólice.

Destac
am que a incapacidade laboral da autora somente foi formalmente reconhecida em setembro de 2024, conforme atestado médico, período integralmente posterior à vigência contratual,
o
que afasta a obrigação de indenizar.

Ressalta
m que o evento coberto pelo seguro não é o simples diagnóstico da doença, mas a efetiva incapacidade para o trabalho, a qual se concretizou quando já inexistia cobertura securitária.

Rechaçam a tese de evolução progressiva como suficiente para antecipar o marco do sinistro, sob
a justificativa
de que isso implicaria ampliação indevida das garantias contratadas.

Expõe
m que a negativa decorreu do exercício regular de direito, com base nas cláusulas pactuadas, inexistindo qualquer ilegalidade ou abusividade.

No tocante ao pedido de danos morais,
mencion
am que não houve demonstração de lesão relevante a direito da personalidade, tratando-se, no máximo, de dissabor decorrente de relação contratual, o que não enseja reparação.

Pugna
pela man
utenção integral

da

decisão recorrida.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Apelação foi interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização securitária e compensação por dano moral, sob o fundamento de inexistência de cobertura contratual para o evento narrado, uma vez que a incapacidade laborativa da autora ocorreu após o término da vigência do seguro.

Infere-se que os elementos
anexados ao processo indicam que

não há controvérsia quanto ao fato de
que a autora aderiu ao seguro denominado “Proteção Premiada Havan”, com vigência delimitada entre abril de 2019 e abril de 2024, bem como que o diagnóstico médico da síndrome do túnel do carpo ocorreu em fevereiro de 2024.

Contudo, o ponto central da controvérsia reside na definição do momento de ocorrência do sinistro, isto é, se o evento coberto se caracteriza com o diagnóstico da enfermidade ou com a efetiva incapacidade laborativa.

A prova documental demonstra, de forma clara, que a incapacidade somente foi reconhecida mediante atestado médico emitido em 11
-
9
-
2024, fixando período de afastamento até novembro do mesmo ano, portanto já fora da vigência contratual.

Logo
,
quanto à arguição de
que o evento danoso teria ocorrido durante a vigência do contrato
não encontra respaldo nos autos pois,
nos contratos de seguro dessa natureza, o risco coberto não se confunde com a mera existência da doença, mas sim com a incapacidade laborativa dela decorrente, a qual constitui o fato gerador da obrigação de indenizar.

Assim, enquanto não configurada a incapacidade, não há falar em sinistro apto a acionar a cobertura securitária.

Ademais, a alegação de que a doença possui caráter progressivo não altera essa conclusão. Ainda que o quadro clínico tenha se iniciado durante a vigência do contrato, a obrigação da
S
eguradora está condicionada à ocorrência do evento previsto na apólice, que, no caso, é a incapacidade temporária para o trabalho. Como demonstrado, esse evento somente se concretizou meses após o encerramento do vínculo contratual, o que
exclui
, por completo, o dever de indenizar.

Cumpre anotar que, e
mbora se trate de relação de consumo, não há ambiguidade nas cláusulas contratuais quanto ao período de cobertura e à delimitação do risco segurado. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não autoriza a ampliação indevida da cobertura para alcançar eventos não previstos no contrato, sob pena de violação ao equilíbrio contratual e à própria natureza do seguro.

Por tais razões
, a negativa de cobertura não configura ato ilícito, mas simples exercício regular de direito, pautado nas condições contratuais livremente pactuadas entre as partes. Consequentemente, ausente o dever de indenizar, igualmente não há falar em dano moral, pois inexistente qualquer conduta abusiva por parte das rés.

Pel
o exposto,
neg
o
provimento ao
R
ecurso
e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 15% do valor atualizado da causa, observado o disposto no artigo 98, §
3o, do CPC
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026